Tribunal: TJES
Processo: 0000890-57.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-57.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0000890-57.2021.8.08.0016

APTE:
DOUGLAS GONÇALVES
DE OLIVEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS –
AUTO DE CONSTATAÇÃO –
VALIDADE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ART. 59 DO CP – VALORAÇÃO NEGATIVA –
ANTECEDENTES
– PROVA NOS AUTOS -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do
s fatos
, demonstrando que o
condutor do
veículo
se encontrava em estado visível de embriaguez, conforme precedentes do STJ
.

2
.

As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas pelo magistrado singular, sendo que o
s

antecedentes, bem como a direção do veículo sem a devida habilitação, influenciaram na exasperação da pena.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0000890-57.2021.8.08.0016

APTE:
DOUGLAS GONÇALVES
DE OLIVEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme já sinalizado no relatório, trata-se de apelação interposta por DOUGLAS GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a sentença constante às fls. 157/158v, que, nos autos da Ação Penal deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido inicial condenando o recorrente nos termos do art. 306, do Código de Trânsito a 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa com aplicação de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir.

A Defesa,
através da peça
de
fls.
177/182

assevera que
a absolvição é medida que se impõe, tendo em vista não estar provada a condução sob efeito de álcool
. Quanto a dosimetria da pena fustiga a fixação da mesma no seu mínimo legal.

Em
contrarrazões
(184/186)

há requerimento de
desprovimento d
o apelo
.
Pela Procuradoria de Justiça
o
p
arecer foi no sentido de ser mantida a medida a medida restritiva
,
conforme evento de número
7478411
.

Relatoriado o feito, foi

dispensada a revisão a luz do art.
613 do CPP
.

E
minentes pares, o recurso encontra-se apto para julgamento posto respeitar os pressupostos de sua admissibilidade, cabendo a esta corte debruçar-se sobre o mérito.

C
onforme consta na peça de ingresso
deflagrada pelo Ministério Público necessário estabelecer o contorno fático eis que:

no dia 20 de agosto de 2021, por volta das
18
h44min, o denunciado conduziu uma moto Bis sem placa, com visíveis sinais de embriaguez, sem possuir habilitação legal.

Conforme consta,
os policiais localizaram o denunciado pilotando uma moto e ao abordá-lo constataram que Douglas apresentava hálito etílico, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, conforme atesta o exame de fls. 13 do IP.
O
denunciado ao ser questionado pelos policiais informou não possuir habilitação (CNH), conforme BU de fls.
14
, momento em que precisou ser contido, algemado e conduzido para a DPM.

A primeira tese defensiva tem como objetivo afastar a condenação no contexto do artigo 306 do Código de Trânsito que dispõe:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

Nos autos, conforme fls. 14 – Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, constam os seguintes pontos em destaque:

Que o condutor não sabia onde se encontrava; que não sabia que dia e horas eram, tampouco seu endereço, declarando que teria ingerido bebida alcoólica, estando com olhos vermelhos, odor de álcool, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes, sonolência e soluços.

Desta forma, fixo a validade da prova consignada nos autos, assim como tem entendimento o STJ sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA NÃO REALIZADO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.)

Assim, realizado o exame nos autos, conforme descrito pela autoridade policial que efetuou a diligência, restou caracterizado o crime imputado ao recorrente, nos termos do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo reconhecida a circunstância agravante, pertinente a condução de veículo automotor sem a devida habilitação, nos termos do art. 298, III, do mesmo diploma legal.

Patente a autoria e a materialidade, a subsequente alegação da defesa está atrelada a revisão da dosimetria para fixá-la no mínimo legal

Entretanto, o magistrado, ao fixar a sentença condenatória, em atendimento ao contexto do art. 59 do Código Penal, no que é pertinente, fixou que:

O requerido é possuidor de maus antecedentes, uma vez que, utilizadas condenações anteriores com trânsito em Julgado para os fins de reincidência, aquela sobejante pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do STJ (REsp 1437411/SP).

Assim, reputo essa circunstância em seu prejuízo.

Observo que o magistrado, de posse dos antecedentes do recorrente, fixou a existência de 05 (cinco) anos penais transitadas em julgado, considerando uma delas na primeira fase e outra na fase intermediária, o que implicou na fixação da pena-base em 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Após as devidas considerações sobre a fase intermediária, ponderando sobre a reincidência e a direção sem habilitação, fixou o magistrado, corretamente, a pena de 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Assim, a sentença encontra-se em consonância com as provas apresentadas, com a escorreita análise das circunstâncias judiciais e, ainda, com relação a agravantes e atenuantes que foram fixadas pelo magistrado, não havendo lastro para a sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

E
m razão do recurso interposto, fixo honorários em favor do Defensor dativo em R$500,00 (quinhentos) reais.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)